Tribunal: TRF3
Processo: 5000338-97.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
341/608)

5000338-97.2024.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000338-97.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: RAFAELA SANTOS SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA JUDICIAL POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral, com base em laudo pericial judicial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da realização de perícia por médico não especialista nas patologias alegadas; (ii) estabelecer se restou comprovada a incapacidade laborativa da parte autora para fins de concessão de benefício previdenciário.III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial realizada por médico não especialista é válida, pois a avaliação da incapacidade laboral recai sobre as limitações funcionais do segurado, sendo suficiente a qualificação técnica geral do perito, salvo erro grosseiro ou insuficiência, o que não se verifica no caso.

O laudo pericial judicial, produzido sob o contraditório, conclui pela ausência de incapacidade laboral, apesar da existência das patologias alegadas, indicando estabilidade clínica e preservação funcional.

A prova pericial judicial prevalece sobre atestados médicos particulares, que não possuem a mesma força probatória.

Não há elementos probatórios robustos capazes de infirmar as conclusões do laudo judicial.

A ausência de incapacidade laboral afasta requisito essencial à concessão dos benefícios pleiteados, tornando desnecessária a análise dos demais requisitos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A perícia judicial realizada por médico não especialista é válida quando apta a avaliar a capacidade laborativa. 2. A ausência de incapacidade laboral, comprovada por laudo pericial judicial idôneo, impede a concessão de benefício por incapacidade. 3. A prova pericial judicial prevalece sobre documentos médicos particulares, salvo demonstração robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC, arts. 479 e 480; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000338-97.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: RAFAELA SANTOS SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - MS11078-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por RAFAELA SANTOS SILVA contra a r. sentença proferida em 30/08/2023, que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, formulado em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ID 285196139).

Em suas razões recursais (ID 285196139), a parte autora alega, em síntese, cerceamento de defesa. Sustenta que o laudo pericial judicial foi elaborado por profissional sem especialização nas áreas de reumatologia, ortopedia ou psiquiatria, que seriam as adequadas para avaliar suas patologias (M79.7, F41.1, M75.2). Argumenta que a prova técnica não considerou adequadamente os documentos médicos apresentados e pugna pela anulação da sentença para a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC. Subsidiariamente, requer a reforma do julgado para que seus pedidos sejam julgados procedentes, com a concessão do benefício pleiteado desde a data do requerimento administrativo (DER 13/05/2022).

O INSS, embora intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 285196139).

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

A concessão de benefícios por incapacidade, como o auxílio por incapacidade temporária ou a aposentadoria por incapacidade permanente, exige a comprovação da qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência (quando exigido) e a demonstração de que o segurado está incapacitado para o trabalho, de forma temporária ou permanente, conforme dispõem os artigos 42 e 59 da Lei no 8.213/91.

A controvérsia recursal cinge-se, fundamentalmente, à avaliação da prova pericial e à suposta ocorrência de cerceamento de defesa.

A parte autora, nascida em 28/03/1992, com histórico de atividades laborais braçais, ajuizou a presente ação alegando incapacidade decorrente de fibromialgia (CID M79.7), ansiedade generalizada (CID F41.1) e tendinite (CID M75.2), entre outras condições (ID 285196139).

A alegação de cerceamento de defesa, por ter sido a perícia realizada por médico não especialista, não prospera. O profissional designado pelo juízo, Dr. Fábio da Hora Silva, possui a qualificação técnica necessária para avaliar a existência ou não de incapacidade para o trabalho, que é o objeto da prova. A análise pericial foca nas limitações funcionais do periciando, e não apenas no diagnóstico da doença, sendo o médico generalista ou de outra especialidade plenamente capaz de realizar tal avaliação. A anulação do laudo se justificaria apenas em caso de manifesta insuficiência ou erro grosseiro, o que não se observa no caso em tela.

No mérito, a questão da incapacidade foi dirimida pelo laudo pericial judicial, realizado em 24/03/2023 ((ID 285196139)). A prova técnica, produzida por perito de confiança do Juízo e de forma equidistante das partes, foi conclusiva ao afastar a incapacidade laboral. Conforme o resumo do laudo constante nos autos ((ID 285196139)):

O perito confirmou a existência das patologias alegadas (CID M79.7 - Fibromialgia, F41.1 - Ansiedade generalizada, M75.2 - Tendinite bicipital), mas concluiu que, no momento do exame, a autora encontrava-se clinicamente estável, em tratamento medicamentoso, e não foram constatados achados incapacitantes atuais. O laudo registrou mobilidade e força preservadas, com apenas discreta limitação em membros superiores, sem sinais de atrofia ou contraturas significativas, concluindo pela ausência de incapacidade para o trabalho ou atividade habitual no ato da perícia.

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC, a prova pericial é o meio adequado para a verificação da incapacidade laboral. Para infirmá-la, seria necessária a apresentação de elementos probatórios robustos e consistentes em sentido contrário, o que não ocorreu. Os atestados médicos particulares, embora relevantes, não possuem o mesmo valor probante do laudo judicial, produzido sob o crivo do contraditório.

A perícia administrativa, que havia indicado incapacidade temporária em 11/08/2022, foi superada pela perícia judicial, mais recente e aprofundada. Ademais, o próprio INSS indeferiu o benefício na via administrativa por motivo diverso – "falta de qualidade de segurado" em 30/09/2022 (ID 285196139).

Dessa forma, ausente a comprovação da incapacidade laborativa, requisito indispensável para a concessão de qualquer um dos benefícios pleiteados, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, restando prejudicada a análise dos demais requisitos, como qualidade de segurado e carência.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (ID 285196139).

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA JUDICIAL POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral, com base em laudo pericial judicial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da realização de perícia por médico não especialista nas patologias alegadas; (ii) estabelecer se restou comprovada a incapacidade laborativa da parte autora para fins de concessão de benefício previdenciário.III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial realizada por médico não especialista é válida, pois a avaliação da incapacidade laboral recai sobre as limitações funcionais do segurado, sendo suficiente a qualificação técnica geral do perito, salvo erro grosseiro ou insuficiência, o que não se verifica no caso.

O laudo pericial judicial, produzido sob o contraditório, conclui pela ausência de incapacidade laboral, apesar da existência das patologias alegadas, indicando estabilidade clínica e preservação funcional.

A prova pericial judicial prevalece sobre atestados médicos particulares, que não possuem a mesma força probatória.

Não há elementos probatórios robustos capazes de infirmar as conclusões do laudo judicial.

A ausência de incapacidade laboral afasta requisito essencial à concessão dos benefícios pleiteados, tornando desnecessária a análise dos demais requisitos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A perícia judicial realizada por médico não especialista é válida quando apta a avaliar a capacidade laborativa. 2. A ausência de incapacidade laboral, comprovada por laudo pericial judicial idôneo, impede a concessão de benefício por incapacidade. 3. A prova pericial judicial prevalece sobre documentos médicos particulares, salvo demonstração robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC, arts. 479 e 480; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão